Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Processo : 0707462-14.2018.8.07.0018 DESPACHO Tendo em vista a Lei distrital n. 6.523/2020, que dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA) em duas parcelas, a primeira a partir de 01.04.2020 e a segunda a partir de 01.10.2020 até a extinção em 01.03.2021, determino a suspensão dos presentes autos até março de 2021. Após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator